Tribunal: TJMT
Processo: 1033866-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033866-70.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, extinguindo a demanda executiva e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do cancelamento administrativo da CDA após a oposição dos embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do princípio da causalidade, é possível afastar ou inverter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, tendo alegado o agravante que a executada teria dado causa à propositura da execução fiscal por supostos equívocos declaratórios e de recolhimento tributário.

III. Razões de decidir

3.
O cancelamento administrativo da CDA ocorreu após o ajuizamento da execução e após a oposição dos embargos, o que atrai a responsabilidade da Fazenda Pública pelos encargos sucumbenciais, conforme orientação consolidada do STJ.

4. Os documentos fiscais apresentados pelo próprio Estado demonstram que os tributos objeto da execução estavam quitados antes do ajuizamento da demanda, inexistindo falha atribuível à embargante, afastando-se a alegação de que esta teria dado causa à execução.

5. A fixação dos honorários observou os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, revelando-se proporcional e razoável diante do valor da execução e da complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O cancelamento da CDA após o ajuizamento da execução fiscal e após a oposição de defesa impõe à Fazenda Pública o ônus dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. 2. A execução fiscal ajuizada para cobrança de valores já quitados caracteriza a responsabilidade da Fazenda Pública pela instauração do processo, impondo a manutenção da condenação sucumbencial.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.021; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 1029728-94.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 302553377), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1033866-70.2023.8.11.0041, opostos pela parte apelada

TELEFÔNICA BRASIL S.A, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução e condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 299172866):

“
VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, em face da Execução Fiscal n.º 1026616-83.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados na CDA 2022938281.

Em síntese, narra à parte Embargante que o débito executado está devidamente quitado, devendo a execução ser extinta, com condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios (Id. 128225420).

As custas foram recolhidas no Id. 128981462.

A Fazenda Pública apresentou impugnação aos embargos à execução a fim de
reconhecer parcialmente a procedência dos pedidos exordiais, ressalvando-se apenas com relação aos ônus sucumbenciais, pois quem deu causa à significativa parte da demanda foi a própria autora, que efetuou diversos pagamentos de forma incorreta
(Id. 143615797).

Diante do reconhecimento das alegações da Embargante pela Embargada, bem como em razão do cancelamento da CDA exequenda,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados nos presentes Embargos à Execução e,
por consequência, JULGO EXTINTA à ação de execução fiscal
1026616-83.2023.8.11.0041
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte embargada em custas e honorários sucumbenciais, o qual arbitro, por equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC
.

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”
(grifo no original)

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 299172872).

Em suas razões, a parte apelante aduz, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, no que se refere a incidência aos honorários sucumbências fixados.

Defende que “(...) conforme restou claro nos autos (consoante IDs 149574459 e 149574460) que
os supostos pagamentos ocorreram de forma irregular e/ou equivocada pela própria embargante/recorrida
, pelo fato desta ter feito parte do recolhimento dos débitos intempestivamente, após o prazo de vencimento, sendo esta a real causadora da controvérsia”.

Sustenta que “(...)
não houve resistência indevida do Estado à pretensão da parte embargante
, tampouco qualquer vício imputável à Administração que justificasse a condenação ao ônus da sucumbência”.

Argumenta que em respeito ao princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem recair a quem deu causa a demanda, ou seja, a parte embargante, ora apelada.

Diante destes argumentos, o provimento do recurso, para “(...) que seja
reformada a sentença
para
afastar a condenação em honorários imposta em desfavor do Recorrente, considerando que quem deu causa à demanda foi a embargante/apelada, invertendo-se o ônus da sucumbência
” (ID. 299172875).

Contrarrazões ofertada pela parte contraria, alegando que “(...) sob o prisma da causalidade, não há dúvidas que o Estado de Mato Grosso deve suportar o ônus de sucumbência –
tal como consignado pela sentença recorrida
–, uma vez que o ajuizamento do executivo fiscal decorreu das falhas da própria máquina pública, que deixou de confirmar a regularidade de seus sistemas e desconsiderou os pagamentos realizado pelo contribuinte a tempo e modo”, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 299172878).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator
poderá julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

O fato jurídico-processual revela que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal n.º 1026616-83.2023.8.11.0041, em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2022938281, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 9.749.100,48 (nove milhões e setecentos e quarenta e nove mil e cem reais e quarenta e oito centavos).

Em 17.08.2023, o executado apresentou seguro garantia nos autos (ID. 126418677 – proc. 1026616-83.2023.8.11.0041).

Na sequência, em 05.09.2023, opôs Embargos à Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que havia quitado os tributos exigidos antes do ajuizamento da execução (ID. 299171891).

Por sua vez, no dia
07.03.2024,
a Fazenda Pública reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos formulados na inicial, comunicando o cancelamento administrativo da CDA e requerendo a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (ID. 299172858).

Sobreveio então, a sentença proferida, em
15.10.2024
, que acolheu os embargos, extinguiu a execução e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil (ID. 299172866).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Para a identificação da causalidade, é necessária uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da Lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, vez que opostos Embargos à Execução Fiscal, no qual, inclusive, concedido o efeito suspensivo.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Inclusive, neste sentido preconiza a Súmula nº 153 do STJ que: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Importa registrar que a execução fiscal n.º 1026616-83.2023.8.11.0041 visava à satisfação de créditos tributários constantes da CDA n.º 2022938281, cujo montante totalizava
R$ 9.749.100,48 (nove milhões e setecentos e quarenta e nove mil e cem reais e quarenta e oito centavos).

Em sua defesa, o executado opôs Embargos à Execução Fiscal, sustentando que os tributos indicados na Certidão de Dívida Ativa foram integralmente pagos, sendo o lançamento decorrente de falha no sistema da Administração Tributária.

A Fazenda Pública, por sua vez, argumentou que o embargante efetuou diversos recolhimentos de maneira inadequada, apresentando a “INFORMAÇÃO Nº 060/2024 – CDDF/SUIRP/SEFAZ” (ID. 299172862) como comprovação da irregularidade nos pagamentos, oportunidade em que comunicou o cancelamento da CDA e requereu a condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, do próprio documento apresentado pelo Fisco extrai-se que a única pendência concreta referia-se à infração n.º 34.17 (ICMS próprio), cujo valor era de
R$ 2.041,43 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta e três centavos),
em razão do recolhimento ter ocorrido fora do prazo legal, em 27.03.2023, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da demanda.

Além disso, os demais débitos foram quitados tempestivamente. Apesar de eventuais equívocos formais nos respectivos pagamentos, não houve qualquer prejuízo ao erário, conforme consta da seguinte conclusão (ID. 299172862 – pág. 05):

“Conforme apontado pelo senhor Procurado do Estado, a análise desta informação trata apenas de três débitos, sendo FUNGEFAZ de 11/2021 e o FUNGEFAZ e ICMS próprio de 02/2022. Destes, entendemos que apenas o débito de número de registro 48169477/7745/25/17 seja devido, pelo fato do contribuinte ter feito parte do recolhimento intempestivamente, após o prazo de vencimento.
Os outros dois débitos estão regulares, com o recolhimento dos DAR respectivos dentro do prazo de vencimento,
não havendo prejuízo à Fazenda Pública
” (grifo nosso).

Diante desse cenário, considerando que a execução foi ajuizada
em 19.07.2023
e que os valores correspondentes foram pagos antes do seu ajuizamento, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA n.º 2022938281, fundamento da demanda executiva.

Cabe destacar que o ente fazendário promoveu a cobrança não apenas do tributo recolhido fora do prazo, mas também daqueles quitados tempestivamente.

Desse modo, ao constatar as falhas no sistema, somente após a distribuição dos Embargos à Execução Fiscal, informando o cancelamento da CDA (ID. 299172861), deve a parte embargada/exequente arcar com os honorários advocatícios.

Assim, constatando-se que a extinção da execução se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da Fazenda Pública, deve arcar com o pagamento da verba honorária.

Neste sentido, tem decido está Câmara de Direito Público:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL
EXTINTA POR A PEDIDO DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após cancelamento da CDA na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa do executado, bem como se há cabimento de fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF.

4. Aplicável a Súmula 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, não cabendo arbitramento por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório e o valor da causa não for muito baixo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153 e STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017 e REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022

(N.U 1029728-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da parte executada, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do cancelamento administrativo da CDA sem acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de defesa nos autos, ainda que por meio de exceção de pré-executividade rejeitada, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a fixação de honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente do pagamento de honorários.

5. O cancelamento da CDA após a manifestação da parte executada evidencia nexo de causalidade entre a atuação desta e a extinção do feito, autorizando a condenação em honorários, ainda que reduzidos.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com finalidade infringente, o que é incabível na via integrativa.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas os que influenciam a solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A atuação da parte executada por meio da apresentação de defesa, ainda que rejeitada, atrai a aplicação do princípio da causalidade em razão do cancelamento administrativo da cda ter ocorrido após a atuação do patrono da executada.

2. A Súmula 153 do STJ aplica-se por analogia ao cancelamento da execução fiscal após a apresentação de defesa.

3. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que, fundamentadamente, deixam de enfrentar argumentos irrelevantes para o desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §4º, e 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, AgRg no REsp 1432687/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19.08.2014.

(N.U 0000729-79.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —
DESISTÊNCIA APÓS DEFESA DO EXECUTADO —SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
— MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, nos autos de execução fiscal extinta sem resolução do mérito, em virtude de pedido de desistência formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando desiste da execução fiscal após a constituição de defesa por parte do executado, ainda que com fundamento em lei estadual que prevê a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais.

III. Razões de decidir

3. A faculdade conferida à Fazenda Pública por legislação estadual para desistência de execuções fiscais não elide os efeitos processuais da desistência voluntária da demanda, especialmente após a atuação da parte adversa por meio da apresentação de defesa.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais quando desiste da execução fiscal após resistência do executado, mesmo que por meio de exceção de pré-executividade.

5. Aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda Pública os encargos processuais decorrentes do seu agir, sendo cabível a mitigação dos honorários nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, por ter havido reconhecimento tácito do pedido e cumprimento voluntário da prestação.

6. A decisão monocrática, ao reduzir os honorários à metade, atendeu aos comandos normativos e à finalidade do dispositivo legal, que busca estimular soluções mais céleres e eficazes para os litígios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, ainda que sob forma de exceção de pré-executividade. 2. É aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a extinção do feito se dá por reconhecimento da insubsistência do crédito.”

(N.U 1000382-19.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (destaquei)

Diante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais à importância de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifo no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade.

Sustenta que “
(...) a Certidão de Dívida Ativa não resultou de falha arbitrária da Administração Fazendária, mas sim de
equívocos cometidos pela própria executada no cumprimento de suas obrigações tributárias
, notadamente quanto ao uso incorreto de códigos de arrecadação e inconsistências declarativas em sua EFD. Esses lapsos materiais ensejarama constituição do crédito tributário e a posterior inscrição em dívida ativa, legitimando, de forma objetiva, a propositura da execução fiscal
”.

Defende que a própria embargante, ora agravada, teria dado causa à instauração da execução fiscal ao efetuar pagamentos de forma incorreta, ensejando a propositura da execução e a posterior oposição dos embargos.

Afirma que, por essa razão, não deveria arcar com os ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, que o valor fixado seria excessivo.

Com base no exposto, requer que: “
(...) seja reformada a decisão monocrática para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta em desfavor do Recorrente, reconhecendo-se, à luz do princípio da causalidade, que quem deu causa à instauração da demanda foi a própria embargante/apelada, com a consequente inversão do ônus da sucumbência
” (ID. 314747356).

Em contrarrazões, a parte agravada rebate as razões recursais, e, no final requer o desprovimento do recurso
, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4.º, do CPC
(ID. 320486390).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O –
R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 302553377), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal oposto pela parte embargada, ora agravada,

extinguindo a execução e condenando o embargado/agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§
2º
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4º
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§
5º
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso sob apreciação
, apesar dos argumentos
tecidos pela parte agravante, não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que

a execução fiscal n.º 1026616-83.2023.8.11.0041 foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em
19.07.2023,
visando à cobrança de créditos tributários inscritos na CDA n.º 2022938281, cujo valor à época alcançava a importância de
R$ 9.749.100,48 (nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil, cem reais e quarenta e oito centavos).

A parte executada, ora agravada, opôs embargos à execução fiscal sustentando que havia quitado os tributos exigidos antes do ajuizamento da execução. Posteriormente, a Fazenda Pública reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos formulados na inicial, comunicando o cancelamento administrativo da CDA.

Da análise dos documentos apresentados pelo próprio Fisco, especificamente a “
INFORMAÇÃO Nº 060/2024 – CDDF/SUIRP/SEFAZ
” (ID. 299172862), constata-se que a única pendência concreta referia-se à infração n.º 3417 - ICMS próprio, cujo valor era de apenas
R$ 2.041,43 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta e três centavos)
, em razão do recolhimento ter ocorrido fora do prazo legal,
em 27.03.2023
, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da demanda (
19.07.2023
).

Ademais, o próprio documento fazendário reconhece expressamente que “
(...)
os outros dois débitos estão regulares com o recolhimento dos DAR respectivos dentro do prazo de vencimento,
não havendo prejuízo à Fazenda Pública
” (ID. 299172862 – pg. 05).

Nesse contexto, considerando que a execução foi ajuizada
em 19.07.2023
e que os valores correspondentes foram pagos antes do seu ajuizamento, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA n.º 2022938281, fundamento da demanda executiva.

Relevante destacar que o ente fazendário promoveu a cobrança não apenas do tributo recolhido fora do prazo, mas também daqueles quitados tempestivamente, constatando as falhas no sistema somente após a distribuição dos Embargos à Execução Fiscal.

O princípio da causalidade, invocado pelo agravante, determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em análise, foi justamente a atuação da Fazenda Pública, ao ajuizar execução fiscal para cobrança de valores já quitados (à exceção de uma pequena parcela), que deu causa à necessidade de oposição dos embargos pela parte executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF.
SÚMULA 83 DO STJ.

(...)

2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80.257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Recurso Especial não provido."

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Público tem decidido reiteradamente:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR A PEDIDO DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicável a Súmula 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado. (...)"

(N.U 1029728-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, a decisão monocrática agravada observou corretamente os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cabe salientar que o valor da execução fiscal era expressivo (
R$ 9.749.100,48
), e a fixação dos honorários em
R$ 21.000,00 (vinte e um mil)
representa percentual muito inferior ao mínimo legal de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
arbitrado.

O argumento do agravante de que a parte executada teria dado causa à instauração da execução fiscal por ter efetuado pagamentos de forma incorreta não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Ao contrário, a própria informação fiscal apresentada pelo Estado reconhece que os débitos estavam regulares, com recolhimento dentro do prazo de vencimento, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

Portanto, à luz do princípio da causalidade, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração da demanda ao ajuizar execução fiscal para cobrança de valores já quitados, obrigando a parte executada a contratar advogado para sua defesa.

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões pela parte agravada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025